Tribunal: CARF
Processo: 15746.720189/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720189/2020-66
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1202-000.261 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E NESTLE BRASIL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte e de recurso de ofício
interposto pela própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ07”) em
face do acórdão no 107-008.560, proferido em sessão de 25/05/2021.
Do crédito tributário lançado no montante total de R$ 59.313.448,04 foi mantida a
parcela de R$ 8.598.730,95, consoante será demonstrado a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720189/2020-66
Fl. 13161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

A autuação fiscal foi muito bem resumida pelo relatório elaborado pelo acórdão
recorrido, razão pela qual pedimos vênia para transcrevê-lo integralmente, complementando-o ao
final com o que for necessário.
Veja-se nesse sentido o que consta do relatório em questão (fls. 13090/13093 do
e-processo):
Em 10/05/2019 teve início o procedimento fiscal que tinha como objeto os tributos de
IRRF, IRPJ e CIDE-Remessas relativos ao ano-calendário de 2016, período que foi
posteriormente estendido para o ano de 2017.
Como resultado da ação fiscal foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL, Multa
por apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com dados incompletos, CIDE-
Remessas e IRRF.
O presente processo trata do Auto de Infração de IRRF, o qual constituiu o seguinte
crédito tributário:

A autoridade tributária elaborou um único Termo de Verificação Fiscal (fls. 12.583-
12.588) que abordou as irregularidades detectas em relação a todos os tributos, por tal
razão, reproduzo a seguir apenas a parte que cuida do IRRF:

Fl. 13162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Assim, apurou, com base na contabilidade do interessado, os valores de IRRF relativos
a pagamentos de royalties, serviços técnicos e juros ao exterior (códigos de arrecadação
0422, 0473 e 0481) e realizou o cotejamento com os débitos correspondentes declarados
em DCTF, efetuando o lançamento das diferenças devidas, conforme demonstra a
planilha de fl. 12.590 (arquivo não paginável).
Cientificado da autuação em 28/10/2020, o interessado apresentou, em 26/11/2020,
impugnação com as seguintes alegações (fls. 12.607 e ss.).
Inicialmente informa que não contesta os lançamentos tributários referentes ao IRRF
incidentes sobre remessas a título de serviços técnicos e juros, os quais foram quitados
via compensação através das Dcomps de fls. 12.662-12.679.
Todavia, quanto ao IRRF sobre royalties, discorda dos lançamentos tributários,
afirmando que as supostas insuficiências de recolhimento apontadas decorrem de dois
equívocos cometidos pelo auditor-fiscal, os quais são:

Fl. 13163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Questiona ainda a incidência de juros de mora sobre a multa, argüindo que não há
disposição legal que ampare este procedimento.
Aduz ainda que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, já decidiu no sentido de afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa, e,
para corroborar seu argumento, transcreveu trechos dos Acórdãos no 3402-003.817 e no
3402-002.862.
Por fim, requer cancelado na íntegra o Auto de Infração, e, caso não acolhido, pleiteia
subsidiariamente, seja excluída a incidência de juros de mora sobre a multa.
Perceba-se que o contribuinte apenas impugnou os valores lançados a título de
IRRF relativos a pagamentos de royalties (código de arrecadação 0422), com base na alegação
de que a fiscalização teria pautado sua análise em registro contábeis realizados sob o regime de
competência, os quais não necessariamente coincidiam com as efetivas remessas de recursos; e
além disso teria ignorado os valores de IRRF pagos por meio de compensação.
c, tendo em vista a confirmação das compensações, remanescendo em discussão o
montante de R$ 8.598.730,95, como se observa pela tabela descritiva a seguir constante do
próprio acórdão da DRJ07 (fls. 13089 do e-processo):
Fl. 13164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. Considera-se definitivamente constituído na esfera
administrativa o crédito tributário objeto de lançamento não impugnado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
IRRF. ROYALTIES. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
CRÉDITO CONTÁBIL REPRESENTATIVO DE PAGAMENTO. REGISTRO DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Correto o procedimento fiscal de efetuar os lançamentos tributários com base nos
créditos contábeis representativos dos efetivos pagamentos de royalties. A contabilidade
não cria fatos, mas os reproduz em linguagem competente, demonstrando, no caso, a
ocorrência do fato gerador do imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO JÁ DECLARADO EM DCTF OU
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Fl. 13165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

A DCTF e a Declaração de Compensação constituem confissão de dívida e são
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas
consignados, não havendo necessidade de lançamento de ofício para a constituição do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Veja-se o que consta dos fundamentos do acórdão da DRJ07 (fls. 13094/13110 do
e-processo):
No mérito, o interessado apontou dois supostos equívocos que teriam sido cometidos
pelo auditor-fiscal.
O primeiro diz respeito ao momento do fato gerador do IRRF.
Neste ponto, explica que a autoridade fiscal utilizou como referência para determinação
da base de cálculo o lançamento contábil realizado pela impugnante, e não o valor da
remessa efetivamente formalizada em contrato de câmbio.
Ocorre que o lançamento contábil da despesa de royalties não irá coincidir
necessariamente com o momento das remessas dos recursos, posto que a despesa deverá
ser escriturada quando incorrida, independentemente de haver o efetivo pagamento.
Assegura que esta questão encontra-se pacificada tanto em âmbito administrativo
quanto judicial, sendo o entendimento de que o IRRF é devido no momento da remessa
ou no vencimento da obrigação, o que ocorrer primeiro.
Deste modo, inseriu na impugnação, em nota de rodapé, ementas do Acórdão no 9202-
003.120 da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Resp no 1864227/SP do STJ,
bem como da Solução de Consulta COSIT no 153/2017.
Pois bem, recentemente a COSIT emitiu a Solução de Consulta no 43/2021 que cuida
desta questão, na qual menciona tanto a Solução de Consulta COSIT no 153/2017
quanto o Resp no 1864227/SP do STJ. Segue trecho da ementa:
(...)
EMENTA: FATO GERADOR. CRÉDITO. CONVERSÃO CAMBIAL.
O fato gerador do IRRF de residente ou domiciliado no exterior é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e ocorre no pagamento, crédito,
emprego, entrega ou remessa de rendimento, o que se verificar primeiro, por fonte
situada no País. O registro do crédito contábil apenas configura o fato gerador na
data em que a obrigação se tornar exigível. A conversão dos valores expressos em
moeda estrangeira para a moeda nacional será feita mediante a utilização da taxa de
câmbio vigorante na data do fato gerador.
Fl. 13166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 143; Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
arts. 97, “a”, 100 e 199; Decreto-Lei no 1.418, de 1975, art. 6o Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o; Decreto no 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018),
art. 741, I; Solução de Consulta Cosit no 153, de 2 de março de 2017.
Reproduzo a seguir o excerto dos fundamentos pertinentes à lide:
21. Após delimitado que apenas incide IRRF sobre a remessa, crédito, pagamento,
entrega e emprego de valores a residente ou domiciliado no exterior a título de
contraprestação pela aquisição do direito de comercialização e distribuição de
software, passa-se a análise do momento em que ocorre o fato gerador desse tributo e
qual a taxa de câmbio que deverá ser utilizada para a conversão dos valores em
moeda estrangeira para reais.
22. O fato gerador da incidência na fonte, consoante esclarece o Parecer Normativo
CST n° 140, de 25 de setembro de 1973 (publicado no Diário Oficial da União - DOU
de 16.10.1973), é o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa dos
rendimentos, “a primeira, dentre essas hipóteses que ocorrer, obrigará a fonte à
retenção e ao recolhimento do imposto”.
23. Na hipótese de que o crédito possa materializar o fato gerador do IRRF, esta
coordenação se manifestou sobre a necessidade de o lançamento contábil vir
acompanhado disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento, por meio da
Solução de Consulta Cosit no 153, de 2 de março de 2017, embora não haja
vinculação entre o objeto das consultas, nos termos do art. 22 da Instrução
Normativa no 1.396, de 16 de setembro de 2013, tendo em vista tratar-se de fatos
distintos, reproduz-se os seus fundamentos.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS
RENDIMENTOS.
A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior como fato gerador do imposto de renda incidente
na fonte materializa-se por ocasião do lançamento contábil representativo da
obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos serviços, realizado pela
fonte pagadora em seus livros (crédito contábil), desde que caracterizada a
disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.418, de 1975, art. 6o; Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o; Lei no 10.168, de 2000, arts. 2o, §1o, 2o-A e 8o; Decreto no
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), art. 708;
Pareceres Normativos CST no 140, de 1973, no 27, de 1984, e no 7, de 1986.
(...)
18. A dúvida do consulente diz respeito à hipótese concernente ao crédito dos
rendimentos. O Parecer Normativo CST no 27, de 19 de dezembro de 1984 (publicado
no DOU de 21.12.1984), e o Parecer Normativo CST no 7, de 2 de abril de 1986
(publicado no DOU de 08.04.1986), ao enfrentarem essa questão, revelam que o
crédito a que aludem as disposições pertinentes à incidência na fonte está atrelado à
aquisição da disponibilidade jurídica de renda.
Fl. 13167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

19. O imposto de renda somente se torna devido após a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica do rendimento, nos termos do art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
20. Observado o regime de competência, as receitas e as despesas devem ser incluídas
na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
21. A disponibilidade econômica não se confunde com a disponibilidade financeira.
Enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a primeira está ligada
ao simples acréscimo patrimonial, independentemente do recebimento de recursos
financeiros. A disponibilidade jurídica é a titularidade jurídica da renda que acresce o
patrimônio. Portanto, a renda deve provir de fonte lícita. A renda adquirida
ilicitamente não tem disponibilidade jurídica mas apenas econômica, para o art. 43 do
CTN, basta uma das disponibilidades.
22. Quanto à definição de “crédito” prevista na legislação tributária, trata-se de crédito
contábil e não de crédito em conta corrente de instituição financeira. Entretanto, no
caso de remessas para o exterior, deve ser verificado se além do registro contábil
houve disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou seja, a que traduza o
reconhecimento do direito de recebimento pelo credor, e não da mera contrapartida
contábil de um débito. Nesse sentido, o mero registro contábil do crédito, como
simples provisionamento ou reconhecimento antecipado de despesa, em obediência ao
regime de competência, não caracterizam fato gerador do IRRF se não houver
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
23. Considerando-se que o imposto de renda não pode ser cobrado antes da ocorrência
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, as importâncias
creditadas contabilmente, por fonte localizada no País, somente ensejarão fato gerador
de imposto, se, antes do registro ou concomitantemente a ele, tiver ocorrido a
aquisição daquela disponibilidade.
24. A doutrina de Hiromi Higuchi (2011, p.591) assim esclarece: A regra geral do
momento em que o fato gerador do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes no exterior,
ocorre é o previsto no art. 685 do RIR/99, ou seja, pagamento, crédito ou entrega. Há
exceções em que o fato gerador somente ocorre na remessa.
Quando a lei diz crédito está se referindo a crédito contábil e não ao crédito bancário.
Nem todo crédito contábil faz nascer o fato gerador. Se uma empresa brasileira toma
empréstimos de dinheiro com prazo de cinco anos e juros exigíveis somente no
vencimento daquele prazo, a empresa brasileira poderá apropriar os juros
mensalmente pelo regime de competência, como despesa dedutível, creditando a
contrapartida na conta de juros a pagar. Nesse caso a despesa é dedutível em cada mês
por tratar-se de despesa incorrida e não mera provisão. O fato gerador do imposto de
renda na fonte não ocorre mensalmente porque os juros não são exigíveis.
25. Ou seja, a expressão “crédito”, utilizada pela lei, indica que o imposto é devido no
momento em que o rendimento se torna juridicamente disponível para o credor.
Fl. 13168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Enquanto não vencido o prazo previsto no contrato ou efetivamente prestado o
serviço, gerando o direito à contraprestação, o credor não pode reclamar os
rendimentos dele decorrentes.
26. Sendo a operação relativa a uma prestação de serviços, ocorre a disponibilidade
jurídica quando ocorre a execução do trabalho, e o prestador de serviço passa a ter o
direito de exigir juridicamente o valor relativo ao serviço prestado. Nesse caso, o
tomador do serviço concretiza o ato de colocar a renda à disposição do beneficiário,
após o cumprimento dos termos do contrato, ao reconhecer a dívida vencida em conta
contábil individualizada, fazendo nascer a obrigação tributária através do crédito
contábil.
27. Nesse sentido, podem ser referidas as soluções de consulta SC SRRF09/Disit no
240, de 2006 e SC SRRF06/Disit no 268, de 2006, cabendo transcrever trecho da
Solução de Consulta SRRF06/Disit no 268, de 2006, que bem trata da questão:
8. A tributação do imposto de renda se dá na declaração, na fonte ou sob a forma de
antecipação. Porém, em qualquer um desses regimes, o fato gerador do imposto é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza (art. 43 do Código Tributário Nacional).
9. No regime de arrecadação na fonte, o fato gerador pode traduzir-se pelo crédito,
pagamento, emprego, entrega ou remessa de rendimentos. A propósito, o Parecer
Normativo CST no 07, de 02/04/86 (DOU 08/04/86), esclarece:
“DO FATO GERADOR
................................................................................
Momento da Ocorrência
10. Cada pagamento, entrega ou crédito tipifica um fato gerador autônomo, no
instante mesmo de sua verificação.
11. O pagamento e a entrega de quantias não envolvem maiores dificuldades na
apuração de sua ocorrência temporal, visto que ambos só podem ser operacionalizados
por meio de tradição. Portanto, a entrada dos recursos na empresa beneficiária marca o
momento da ocorrência do respectivo fato gerador.
12. Com respeito ao crédito, porém, não ocorre similar facilidade. Enquanto o
pagamento e a entrega dizem respeito à aquisição da disponibilidade econômica de
renda, o crédito está atrelado à aquisição da disponibilidade jurídica dessa mesma
renda, tudo segundo o recorte de fato gerador do imposto de renda perfilhado pelo
Código Tributário Nacional ...........................................................................”
10. O crédito, para estar juridicamente à disposição do beneficiário, deve ser
incondicional, ou seja, não sujeito a termo ou a quaisquer condições de cuja
implementação dependa o seu pagamento (Parecer Normativo CST no 121, de
31/08/73, DOU de 24/09/73). Vale observar, também, que o crédito deve ser nominal
ao beneficiário. Assim, o simples registro da obrigação em conta de provisões, ou
outra conta genérica, não configura crédito a favor do beneficiário, porque esses
valores não apresentam a certeza e a liquidez necessárias à conformação do fato
gerador do imposto de renda, já que eventos futuros podem alterá-los (Parecer
Normativo CST no 27, de 19/12/84, DOU 21/12/84).
11. A retenção na fonte deve ser efetuada no pagamento ou crédito - o que ocorrer
primeiro - efetuado pela consulente a outras pessoas jurídicas, das importâncias
Fl. 13169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

relativas às prestações dos serviços, contando-se, a partir dessa data, o prazo para o
recolhimento do imposto.
28. Desse modo, o crédito que determina a ocorrência do fato gerador materializa-se
por ocasião do lançamento contábil representativo da obrigação de pagar a quantia
ajustada com o fornecedor, realizado pela fonte pagadora em seus livros (crédito
contábil), de forma individualizada para cada credor, desde que caracterizada a
disponibilidade jurídica do rendimento pela efetiva prestação do serviço, tornando
exigível a contraprestação do serviço.
(...)
Conclusão
40. Ante o exposto, responde-se à consulente que a hipótese de crédito de
importâncias relativas a remuneração pela prestação de serviços técnicos por residente
ou domiciliado no exterior como fato gerador do imposto de renda incidente na fonte
(art. 708, parágrafo único, do RIR/1999), da Cide (art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168, de
2000) e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação (art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.865, de 2004) materializa-se por ocasião do lançamento contábil
representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos serviços,
realizado pela fonte pagadora (contratante dos serviços) em seus livros (crédito
contábil), desde que exigível a contraprestação (pagamento) pelos serviços
contratados.”
24. Nesse sentido também o Recurso Especial (REsp) no 1.864.227 – SP, conforme
transcrição:
“EMENTA
(...)
II. O MERO REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO, SOB A RUBRICA DE
CONTAS A PAGAR, NÃO BASTA PARA CONFIGURAR A DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA REFERIDA NO ART. 43 DO CTN. NECESSIDADE
DE QUE OS VALORES SEJAM EXIGÍVEIS PELA PARTE CREDORA
ESTRANGEIRA, DE MODO QUE O IRRF SOMENTE É DEVIDO QUANDO DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA (OU DE SEU PAGAMENTO, CASO ESTE OCORRA
PRIMEIRO)
(...)
5. A escrituração contábil do débito futuro, nos registros da pessoa jurídica devedora,
não equivale à disponibilidade econômica, pois o dinheiro ainda não está, neste
momento, sob a posse direta da pessoa jurídica credora. Tampouco pode ser entendida
como disponibilidade jurídica, tendo em vista que, com o lançamento contábil,
anterior ao vencimento da dívida, nenhum direito ou título surge para a sociedade
empresária credora, pois nem lhe é possível exigir o pagamento do montante, na
forma do art. 315 do CC/2002.
6. O art. 685 do Decreto 3.000/1999 determina a incidência do IRRF sobre os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior. A
escrituração contábil do débito não corresponde a qualquer dos núcleos verbais
referentes à disponibilização econômica (pagamento, entrega, emprego, remessa) ou
jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária estrangeira. Portanto, não se
pode considerá-la como o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF, o que
somente acontece com o vencimento ou o pagamento antecipado da dívida.
Fl. 13170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

(...)”
25. Em resumo, para que haja a ocorrência do fato gerador do IRRF sobre
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior com o crédito (lançamento
contábil), antes do pagamento, da entrega, do emprego ou da remessa, deverá ter
ocorrido o vencimento da obrigação, tornando-a, portanto, exigível, a fim de que seja
configurada a disponibilidade jurídica do rendimento.
Percebe-se que a Solução de Consulta COSIT no 153/2017 e o Resp no 1864227/SP do
STJ analisam os lançamentos contábeis referentes ao reconhecimento de uma dívida
contraída configurando uma conta a pagar. Isto é, um lançamento a crédito em conta do
passivo com contrapartida em um lançamento a débito em conta de resultado (despesa
incorrida).
Ocorre que os lançamentos contábeis que embasaram a autoridade fiscal não tem
relação com o reconhecimento de uma dívida, mas sim com a quitação dela, razão pela
qual os entendimentos supratranscritos não são aplicáveis ao caso em tela, conforme se
demonstrará.
Veja que na aba “Remessas Royalties Nestec” do demonstrativo de fl. 12.590 (arquivo
não-paginável) é possível constatar pelo histórico que os lançamentos contábeis
considerados pela Fiscalização (grifados de amarelo) se referem a pagamentos.
É por esta razão que os lançamentos são a débito em conta do passivo tendo como
contrapartida um lançamento a crédito em conta bancos do ativo.
Portanto, verifica-se que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo do IRRF, embasado
nos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos dos royalties, sendo certo que o
pagamento é fato gerador do tributo, conforme indicou no Termo de Verificação Fiscal
(art. 1o da IN RFB No 1.455/2014) e no Auto de Infração (art. 710 do RIR/1999):
[...]
Logo, reputo improcedentes os argumentos da defesa neste ponto.
Por outro lado, cabe razão em parte às alegações do interessado relativo ao que chama
de 2o equívoco cometido pela Fiscalização, ou seja, de ter ignorado o valor de
compensações realizadas para quitar os débitos de IRRF.
Assim, juntou aos autos um relatório detalhado com explicações mês a mês das
diferenças apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que os lançamentos
tributários são improcedentes (fls. 12.680-12.693).
Para uma melhor análise do caso, examinarei o referido relatório agrupando os meses
que apresentam situações semelhantes.
Cabe ainda dizer que questionamentos sobre as bases de cálculo apuradas pela
Fiscalização já foram tratados anteriormente neste voto, sendo consideradas corretas;
com isso, não há nada a acrescentar sobre os argumentos do relatório trazido pela defesa
em relação aos meses de março e junho de 2017, cujos lançamentos devem ser
mantidos.
Dito isso, passemos a análise dos demais meses.
Mês de Jun/2016
Fl. 13171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se que o
interessado declarou em DCTF, sob o código 0422, os valores de R$ 426.034,28 e R$
5.785.183,94, totalizando R$ 6.211.218,22 (fls. 13.022-13.027).
Logo a diferença é de R$ 340.811,54 (R$ 6.552.029,76 - R$ 6.211.218,22), e não de R$
766.845,82, conforme o lançamento tributário efetuado.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a parcela de R$ 426.034,28 da exigência
fiscal.
Meses de Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro de 2016 e Abril, Setembro e
Novembro de 2017
Fl. 13172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Fl. 13173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Fl. 13174
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Há meses em que não declarou nenhum débito de IRRF (código de arrecadação 0422)
em DCTF e outros em que declarou em valor menor do que o apurado pelo auditor-
fiscal.
Todavia, em todos os casos, informou que declarou os débitos de IRRF (código de
arrecadação 0422) em Dcomps em montantes superiores ao apurado pela Fiscalização.
Assim, foi realizada consulta nos sistemas da RFB, sendo possível atestar que, de fato,
todos os débitos de IRRF indicados pela defesa constavam nessas Dcomps (fls. 13.037-
13.059, 13.075- 13.078, 13.081-13.083, 13.086-13.087).
Consoante o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, portanto, os débitos já estavam constituídos não havendo a
necessidade de lançamento de ofício.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 13175
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Em vista disso, concluo que estes lançamentos tributários devem ser cancelados.
Mês de Out/2017

Embora não tenha declarado débito de IRRF (código de arrcadação 0422) em DCTF,
informou que o declarou em Dcomps, todavia, em montantes um pouco inferiores ao
apurado pela Fiscalização.
Assim, foi realizada consulta nos sistemas da RFB, sendo possível atestar que, de fato,
os débitos de IRRF indicados pela defesa constavam nessas Dcomps (fls. 13.084-
13.085).
Consoante o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, portanto, não havia a necessidade de lançamento de ofício
em relação aos débitos objeto das Dcomps, mas tão-somente sobre a diferença de R$
4.793,88 (R$ 7.751.133,85 - R$ 7.746.339,97).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 13176
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a parcela de R$ 7.746.339,97 da exigência
fiscal.
Mês de Fev/2017

O interessado informa que não declarou o débito em DCTF, porém, efetuou o
recolhimento na quantia de R$ 3.869.090,13.
Em pesquisa aos sistemas da RFB, foi encontrado o DARF de IRRF (código de
arrecadação 0422) no valor de R$ 3.869.090,13, porém, o documento se referia ao
período de apuração de janeiro de 2017 (fls. 13.079-13.080).

Fl. 13177
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Ademais, considerando que o débito não foi declarado em DCTF e/ou Dcomp, reputo
correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento de ofício para a constituição do
crédito tributário, não havendo reparo a ser feito.
Mês de Nov/2016
Fl. 13178
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

O sujeito passivo informa que declarou em DCTF e em Dcomps um total de R$
7.035.812,01 de IRRF (código de arrecadação 0422) para o período, ou seja, um
montante um pouco inferior ao apurado pelo auditor-fiscal.
Em pesquisa aos sistemas da RFB foi possível atestar esse valor tanto em DCTF quanto
nas Dcomps.
Portanto, não havia a necessidade de lançamento de ofício no valor de R$ 6.071.227,74,
mas apenas da diferença entre o valor apurado e o declarado, isto é, de R$ 10.241,18
(R$ 7.046.053,19 - R$ 7.035.812,01).
Por tal razão, sou pelo cancelamento da parcela de R$ 7.035.812,01 da exigência fiscal.
Por fim, quanto aos juros sobre a multa de ofício, há súmula do CARF com efeito
vinculante que assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Fl. 13179
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
[grifos constam do original]
Para além do recurso de ofício, o contribuinte apresentou recurso voluntário em
razão da manutenção de parte da autuação fiscal.
Quanto aos valores não impugnados, demonstrados na tabela acima reproduzida, o
contribuinte informa ter peticionado ao Fisco um pedido de extinção do crédito, tendo em vista
que eles teriam sido objeto das compensações no 01876.94494.241120.1.3.57-4975 e no
42522.60655.241120.1.3.57-4096.
Com relação ao mês de fevereiro de 2017, para além do já advertido em
impugnação, o contribuinte reconheceu que teria cometido um equívoco quanto ao
preenchimento do período de apuração do DARF do período. Explica que teria informado como
período de apuração o mês de janeiro, quando na verdade o DARF seria do mês de fevereiro.
Como consequência, teria feito um REDARF para retificar o problema. Anexa o seguinte
comprovante de retificação (fls. 13136 do e-processo):

Para março, o contribuinte explica que a autoridade fiscal teria considerado na
base de cálculo do imposto devido um valor referente a um estorno contábil realizado, veja-se
(fls. 13130 do e-processo):
Fl. 13180
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

31. Em relação ao mês de março/2017, a Autoridade Fiscal lançou o débito de IRRF no
valor de R$ 4.230.932,28, nos termos abaixo:

32. Em face da autuação, a Recorrente comprovou que apurou (fl. 12946) e recolheu via
DARF (fl. 12954) o valor a título de IRRF de R$ 4.407.278,90.
33. Nos termos do v. acórdão recorrido, foi mantido, integralmente, o lançamento de
IRRF relativo a março/2017, no valor de R$ 4.230.932,28, na medida que considerou
como correta a base de cálculo apurada pela D. Autoridade Fiscal.
34. No entanto, tanto o v. acórdão recorrido como a D. Autoridade Fiscal não
consideraram o lançamento contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito (Pagamento de
Licence Fee Fev17), a título de estorno contábil do valor a débito de R$ 23.978.383,28,
considerando que houve lançamento em duplicidade:
Planilha (arq_nao_pag):

35. Como se vê acima e com base na planilha juntada pela própria Autoridade Fiscal,
houve duplicidade de lançamentos referentes aos pagamentos de “Licence Fee
Fev17”, razão pela qual a Recorrente, o qual foi procedeu com o estorno
desconsiderado pela Autoridade Fiscal em seus cálculos.
36. Em outras palavras, no lugar de considerar a base de cálculo do IRRF como sendo
equivalente a R$ 29.378.211,82, tal como demonstrado acima, o valor incorretamente
considerado pela Autoridade Fiscal foi de R$ 57.588.074,51, o que levou ao erro aqui
apontado.
Fl. 13181
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

37. Diante disso, também não subsiste o lançamento de IRRF relativo a março/2017, no
valor de R$ 4.230.932,28, devendo o crédito tributário ser extinto pelo pagamento, nos
termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Para o mês de junho de 2017 o contribuinte informa que a autoridade não teria
considerado que o lançamento contábil no valor de R$ 921.936,32 (VC PAGTO LICENSE FEE)
seria referente a um registro de variação cambial e não a um pagamento propriamente dito.
E conclui (fls. 13132 do e-processo):
42. O que se vê é que a Autoridade Fiscal se equivocou a somar um valor lançado a
débito (pagamento – “PAGTO DE LICENCE FEE JUN17”) com outro lançado a
crédito (variação cambial - “VC PAGTO LICENSE FEE”), conforme abaixo:

43. Ante a suficiência do valor recolhido via DARF pela Recorrente, mister se faz o
cancelamento do lançamento de IRRF relativo a junho/2017, no valor de R$
138.557,56, devendo o crédito tributário ser extinto pelo pagamento, nos termos do
artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Com relação aos débitos relativos aos meses de junho/2016, novembro/2016,
fevereiro/2017 (recolhimento parcial no montante de R$ 4.304,38) e outubro/2017, o
contribuinte informa que teria realizado as respectivas quitações por meio de compensações,
formalizadas
nas
declarações
de
no
04564.05671.080721.1.3.57-1268,
12895.55396.080721.1.3.57-9320,
21086.31176.080721.1.3.57-6492
e
23620.45467.080721.1.3.57-1989, pendentes de análise pela Receita Federal do Brasil.
Reitera ainda o pedido de não incidência dos juros sobre a multa.
Para além do recurso voluntário, o contribuinte apresentou nos autos uma petição
informando a compensação dos débitos listados pela DRJ07 como “Valor não impugnado”,
conforme planilha produzida pelo próprio acórdão recorrido. Na aludida petição, o contribuinte
Fl. 13182
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

requereu a extinção dos créditos tributários a título de IRRF dos períodos não impugnados
(janeiro, agosto, setembro e outubro/2016 e janeiro, março, junho, setembro e dezembro/2017),
compensados
por
meio
das
DCOMPs
no
01876.94494.241120.1.3.57-4975
e
42522.60655.241120.1.3.57-4096, com fundamento no artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, ou então quando menos, o reconhecimento da suspensão da sua
exigibilidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Necessidade de conversão do processo em diligência
Embora seja tempestivo, entendo que o recurso voluntário não deve ser analisado
quanto ao mérito neste momento, diante da necessidade de realização de uma diligência. Após o
julgamento parcial da impugnação do contribuinte, foi exonerada uma parcela de
R$50.714.717,09, com a qual, inclusive, concordamos.
Todavia, tal análise deve ser feita apenas com o retorno da diligência, cujo
objetivo é verificar uma parcela do crédito que restou indeferida pela DRJ. De fato, após as
aludidas exclusões, remanesceu constituída apenas a parcela de R$ 8.598.730,85 referente aos
seguintes períodos:

Se em um primeiro momento (impugnação) o contribuinte teria advertido que a
fiscalização teria se equivocado ao utilizar como referência para o cálculo da base do imposto o
valor do lançamento contábil e dão o valor da remessa efetivamente formalizada em contrato de
Fl. 13183
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

câmbio, fazendo uma confusão entre o regime de caixa e de competência, para além da questão
da não consideração das compensações realizadas, em sede de recurso voluntário o contribuinte
admitiu que teria cometido alguns equívocos que levaram aos débitos lançados.
Vejamos então os argumentos de defesa do contribuinte para cada um dos
períodos mantidos.
Fevereiro de 2017
Em relação ao mês de fevereiro de 2017, a autuação fiscal no montante de R$
3.873.394,51 restou integralmente mantida pelo acórdão recorrido, tendo em vista não ter sido
identificado qualquer recolhimento sob o código 0422 para o período.
O contribuinte, todavia, informa que ao reanalisar a sua documentação identificou
que tal fato teria decorrido de um erro cometido no preenchimento da guia DARF, cujo período
de apuração foi informado como sendo “31/01/2017”, quando na verdade deveria ter constado o
mês de fevereiro de 2017, veja-se abaixo o que consta da peça (fls. 13129 do e-processo):
24. Nesse contexto, a Recorrente, ao reanalisar os documentos que comprovam a correta
apuração e quitação do débito de IRRF do período, constatou que o período de apuração
indicado no DARF recolhido está incorreto: consta como período de apuração de
janeiro/2017 ao invés de fevereiro/2017:

25. Isso levou a Autoridade Fiscal a, corretamente, vincular referido DARF ao período
de apuração de janeiro/2017, e não fevereiro/2017.
26. Dessa forma, a Recorrente, reconhecendo seu equívoco, informa que procedeu com
o pedido de Retificação de DARF (“REDARF”) perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, nos termos do documento comprobatório 0001, para que faça constar o
período de apuração de fevereiro/2017, e não janeiro/2017.
Observa-se que o contribuinte informa ter realizado a retificação da guia de
pagamento, o que de fato ocorreu em 29/06/2021, conforme comprovante anexo (fls. 13136 do e-
processo):
Fl. 13184
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Com relação ao mês de janeiro de 2017 a fiscalização acabou apurando um débito
no montante de R$ 51,06, o que acabou sendo cancelado pelo próprio acórdão recorrido. É
importante advertir, todavia, que não se sabe se o DARF supostamente preenchido por engano
pelo contribuinte foi considerado pela fiscalização para o débito de janeiro, o que somente seria
possível de se constatar no próprio procedimento instaurado para analisar a retificação pleiteada.
Em vista do aduzido, convém que os autos sejam baixados em diligência para que
a Unidade de Origem possa confirmar o pedido de retificação formalizado pelo contribuinte e se
de fato o DARF retificado se presta para a quitação do débito de IRRF (código de arrecadação
0422) referente ao período de apuração de fevereiro de 2017.
É importante mencionar ainda que o contribuinte reconhece que o próprio DARF
retificado seria insuficiente para quitação do débito em seu montante integral, de modo que
remanesceria em aberto o valor de R$ 4.304,38, o qual, todavia, teria sido compensado por meio
da PER/DCOMP no 21086.31176.080721.1.3.57-6492.
Anexa aos autos o comprovante de entrega da declaração, cuja transmissão se deu
em 08/07/2021 e que atesta a utilização de um crédito de R$ 7.699,59, referente a um débito de
lançamento de ofício no montante de R$ 6.585,70 (fls. 13139 do e-processo).
Segundo informa o contribuinte em nota de rodapé, do valor total de R$ 7.699,59,
R$ 4.304,38 seria referente ao montante de principal, R$ 2.281,32 de multa e R$ 1.113,89 de
Fl. 13185
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

juros (fls. 13133 do e-processo). É importante destacar que não consta dos autos a cópia integral
da PER/DCOMP. Perceba-se que o contribuinte não se insurge quanto ao montante do débito
mantido pelo acórdão recorrido, mas tão somente informa que houve a sua integral quitação via
compensação.
Março de 2017
Em relação a março de 2017, foi lançado o valor de R$ 4.230.932,28,
integralmente mantido pelo acórdão a quo, nos seguintes termos:

Em seu recurso voluntário o contribuinte questiona o montante de R$
48.949.863,33 considerado pela fiscalização como sendo referente à conta 206400 – pagamentos
de royalties.
Em suas palavras (fls. 13130 do e-processo), tanto o v. acórdão recorrido como a
D. Autoridade Fiscal não consideraram o lançamento contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito
(Pagamento de Licence Fee Fev17), a título de estorno contábil do valor a débito de R$
23.978.383,28, considerando que houve lançamento em duplicidade.
O contribuinte apresenta como arquivo não paginável uma planilha Excel que
supostamente reproduz a conta contábil 2064000 - TARIFAS DE LICENSA G de seu Razão. No
referido documento, de fato, constata-se a existência de dois lançamentos a débito em
31/03/2017 no mesmo montante de R$ 23.978.383,28 seguidos de um lançamento a crédito no
mesmo montante de R$ 23.978.383,28, veja-se:
Fl. 13186
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

O contribuinte adverte então que caso o estorno contábil fosse considerado, a base
correta para o cálculo do imposto seria de R$ 29.378.211,82, de modo que o valor devido a título
de IRRF seria de R$ 4.406.731,77. Destaque-se que o contribuinte declarou em DCTF um valor
devido de R$ 4.407.278,90.
Com efeito, tendo em vista que os autos serão baixados em diligência para
averiguação do REDARF referente ao débito de fevereiro de 2017, é importante que a Unidade
de Origem possa analisar a contabilidade completa do contribuinte em busca da confirmação
inequívoca de que a base correta para o mês de março de 2017 seria no montante de R$
29.378.211,82 e não de 57.588.074,51.
Junho de 2017
Para junho de 2017, foi lançado o valor de R$ 138.557,56, o qual também fora
integralmente mantido pelo acórdão a quo, nos seguintes termos:

Fl. 13187
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

Segundo o contribuinte, a base de cálculo considerada pela fiscalização no
montante de R$ 45.629.406,80 é equivocada pois considera como pagamento um lançamento
contábil a crédito referente a variação cambial, veja-se (fls. 13132 do e-processo):
[...] não subsiste esse ponto do v. acórdão, na medida que a D Autoridade Fiscal não
considerou que o lançamento contábil no valor de R$ 921.936,32 (VC PAGTO
LICENSE FEE) não se refere a pagamento, mas sim a registro de variação cambial.
42. O que se vê é que a Autoridade Fiscal se equivocou a somar um valor lançado a
débito (pagamento – “PAGTO DE LICENCE FEE JUN17”) com outro lançado a
crédito (variação cambial - “VC PAGTO LICENSE FEE”), conforme abaixo:

Com efeito, a nosso ver não nos parece possível que a fiscalização considere
como pagamento um lançamento realizado a título de variação cambial, o qual não deveria
integrar a base de cálculo do imposto.
Por tal razão, há de se cancelar a autuação nesse ponto.
Outubro de 2017
Para outubro de 2017, de um total de R$ 7.751.133,85, foi mantido o montante de
R$ 4.793,88 para o qual o contribuinte informa ter realizado a sua quitação por meio da
PER/DCOMP no 23620.45467.080721.1.3.57-1989.
Anexa aos autos o comprovante de entrega da declaração, cuja transmissão se deu
em 08/07/2021 e que atesta a utilização de um crédito de R$ 8.265,51, referente a um débito de
lançamento de ofício no montante de R$ 7.334,64 (fls. 13140 do e-processo).
Segundo informa o contribuinte em nota de rodapé, do valor total de R$ 8.265,51,
R$ 4.793,88 seria referente ao montante de principal, R$ 2.540,76 de multa e R$ 930,87 de juros
Fl. 13188
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1202-000.261 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720189/2020-66

(fls. 13133 do e-processo). É importante destacar que não consta dos autos a cópia integral da
PER/DCOMP.
Diligência
Em vista do exposto, os autos devem ser baixados em diligência para que sejam
confirmadas as seguintes informações:
Fevereiro/2017: A Unidade de Origem deve confirmar o pedido de retificação formalizado
pelo contribuinte e se de fato o DARF retificado se presta para a quitação do débito de IRRF
(código de arrecadação 0422) referente ao período de apuração de fevereiro de 2017.
Março/2017: É importante que a Unidade de Origem possa analisar a contabilidade completa
do contribuinte em busca da confirmação inequívoca de que a base correta para o mês de março
de 2017 seria no montante de R$ 29.378.211,82 e não de 57.588.074,51.
Junho/2017: A Unidade de Origem deve confirmar que o lançamento em questão se refere a
um lançamento realizado a título de variação cambial, o qual, caso confirmado, realmente não
deve integrar a base de cálculo do imposto.
Outubro/2017: A Unidade de Origem deve confirmar que a quitação ocorreu por meio da
PER/DCOMP no 23620.45467.080721.1.3.57-1989, a qual deve ser anexada aos autos.
Conclusão
Em vista do exposto, a Unidade de Origem deve analisar todas as questões acima
delineadas, apresentando ao final de seu trabalho um relatório conclusivo da diligência. A
respeito deste, o contribuinte deve ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar, caso
julgue necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 13189
DF CARF MF
Original